Tribunal: TJMT
Processo: 0006043-66.2011.8.11.0007
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006043-66.2011.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), PAULA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 222.958.948-24 (ADVOGADO), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), JULIANA GARCIA RIGOLIN - CPF: 007.514.021-76 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), JOSE LUIS TEIXEIRA DE ALMEIDA - CPF: 240.849.051-00 (APELADO), IZAQUE FERREIRA DA SILVA - CPF: 033.062.912-34 (APELADO), MARILENA TERUMI MARIAMA DE ALMEIDA - CPF: 275.016.801-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISSANDRA MARIAMA DE ALMEIDA - CPF: 009.950.031-06 (ADVOGADO), MARILENA TERUMI MARIAMA DE ALMEIDA - CPF: 275.016.801-59 (APELADO), ELISSANDRA MARIAMA DE ALMEIDA - CPF: 009.950.031-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA ESTRANHA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR. ÔNUS SUCUMBENCIAL. INVERSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, reconheceu a prescrição originária da pretensão de cobrança de Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária, declarou a inexigibilidade do título judicial, extinguiu a execução nos termos do art. 924, III, do CPC, determinou o levantamento das constrições e condenou a instituição financeira ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela executada ou, na impossibilidade de mensuração, sobre o valor atualizado da execução.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação observou o princípio da dialeticidade ao impugnar fundamento da sentença relativo à prescrição intercorrente, quando o decisum reconheceu a prescrição originária da pretensão; (ii) verificar se a condenação da instituição financeira ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios viola o princípio da causalidade, considerando que o devedor deixou de adimplir a obrigação contraída; e (iii) definir a quem compete o ônus sucumbencial quando reconhecida a prescrição da pretensão originária em razão de inadimplência contratual anterior.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade, consagrado no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, exige que as razões recursais impugnem, de forma clara, articulada e transparente, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido, sob pena de não conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação.

4. A sentença foi categórica ao reconhecer a prescrição originária da pretensão de cobrança, consumada antes mesmo do ajuizamento da ação monitória, aplicando o prazo quinquenal do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, contado "data a data" a partir do vencimento final da cédula (01/11/2006), que se encerrou em 01/11/2011, sendo a ação distribuída apenas em 11/11/2011.

5. O apelante, todavia, concentrou sua defesa exclusivamente na tese de inexistência de prescrição intercorrente, alegando diligência no andamento processual e ausência de inércia, matéria absolutamente estranha aos fundamentos da decisão recorrida, que não tratou de prescrição durante o curso do processo, mas sim de prescrição anterior ao próprio ajuizamento da demanda.

6. A ausência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença configura violação ao princípio da dialeticidade, impondo o não conhecimento da parte do recurso que versa sobre prescrição intercorrente.

7. Quanto à condenação em verbas sucumbenciais, o princípio da causalidade determina que responde pelos ônus de sucumbência aquele que deu causa à propositura da demanda, devendo-se aferir se o demandado teria dado causa à ação quando, apreciando razoavelmente as circunstâncias, o autor teria alcançado o mesmo resultado processual sem a utilização do processo.

8. A parte apelada deu causa ao ajuizamento da ação monitória ao deixar de proceder ao pagamento voluntário da obrigação assumida na cédula de crédito rural, fazendo nascer para o credor o direito de exigir o cumprimento forçado por meio da tutela jurisdicional.

9. A decretação da prescrição não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor inadimplente, nem atrai automaticamente a sucumbência para a parte exequente, sob pena de premiar-se o comportamento do devedor que, ao descumprir a obrigação contratual, obrigou o credor a buscar a tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

Tese de julgamento:

"1. Viola o princípio da dialeticidade o recurso de apelação que impugna fundamento não constante da sentença, ensejando seu não conhecimento. 2. A integralidade do ônus sucumbencial deve ser suportada exclusivamente pela parte devedora quando sua inadimplência gerou ao credor a necessidade de vir em juízo reivindicar seu direito à satisfação do crédito, ainda que reconhecida a prescrição originária da pretensão."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 924, III, e 1.010, II e III; CC, arts. 132 e 206, § 5o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp no 1.241.594/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, j. 21.06.2011; STJ, AgRg no Ag no 1.056.913/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, 2a Turma, j. 06.11.2008; TJMT, N.U 0010875-84.2016.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 14.08.2024; TJMT, N.U 0011696-66.2008.8.11.0003, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da
Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença
, ajuizada em face de
MARILENA TERUMI MARIAMA DE ALMEIDA E OUTROS,
a qual acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela coexecutada, reconheceu a
prescrição originária da pretensão de cobrança
, declarou a inexigibilidade do título judicial, extinguiu a execução em relação à excipiente nos termos do art. 924, III, do CPC, determinou o levantamento de todas as constrições (SISBAJUD, RENAJUD, CNIB) e condenou a instituição financeira ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela executada (extinção da execução) e, na impossibilidade de mensuração, sobre o valor atualizado da execução.

Alega o recorrente, em apertada síntese, que a extinção do feito e a consequente condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais violam o princípio da causalidade. Sustenta que a necessidade de movimentação da máquina judiciária decorreu exclusivamente da inadimplência dos executados, que deixaram de honrar as obrigações contraídas na Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária no 96/70228-1.

Argumenta que não há que se falar em prescrição no caso vertente, concentrando sua tese na inocorrência de prescrição intercorrente, asseverando que jamais permaneceu inerte nos autos e que sempre diligenciou ativamente na busca pela satisfação de seu crédito.

Por fim, requer a anulação da sentença, a fim de que a ação tenha regular prosseguimento, afastando-se a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, MARILENA TERUMI MARIAMA DE ALMEIDA alega, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal. Aponta que a sentença foi categórica ao reconhecer a prescrição originária da pretensão, consumada antes mesmo do ajuizamento da ação monitória, em
11/11/2011
, uma vez que o vencimento da cédula ocorreu em
01/11/2006
. Sustenta que o recorrente, todavia, limitou-se a impugnar suposta prescrição intercorrente, matéria absolutamente estranha aos fundamentos da decisão recorrida.

No mérito, argumenta que a prescrição quinquenal (art. 206, § 5o, I, do Código Civil) restou consumada, pois transcorreram
cinco anos e dez dias
entre o vencimento final da cédula, ocorrido em 01/11/2006, e a distribuição da ação, em 11/11/2011. Sustenta, ainda, que, no tocante aos honorários, a condenação do banco é escorreita e atende ao próprio princípio da causalidade invocado pelo apelante.

Por fim, requer o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade ou, subsidiariamente, o seu desprovimento, mantendo-se inalterada a sentença, com a consequente majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

O preparo recursal foi recolhido no Id. 366461894.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da
Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença
, ajuizada em face de
MARILENA TERUMI MARIAMA DE ALMEIDA E OUTROS,
a qual acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela coexecutada, reconheceu a prescrição originária da pretensão de cobrança, declarou a inexigibilidade do título judicial, extinguiu a execução em relação à excipiente nos termos do art. 924, III, do CPC, determinou o levantamento de todas as constrições (SISBAJUD, RENAJUD, CNIB) e condenou a instituição financeira ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela executada (extinção da execução) e, na impossibilidade de mensuração, sobre o valor atualizado da execução.

O processo consiste em cumprimento de sentença originado de ação monitória, movida pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em face de
JOSÉ LUIS TEIXEIRA DE ALMEIDA, IZAQUE FERREIRA DA SILVA
e
MARILENA TERUMI MARIAMA DE ALMEIDA
, cujo objeto é a cobrança de crédito representado pela Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 96/70228-1, emitida originalmente em 1996.

Foi apresentada exceção de pré-executividade, alegando que a pretensão de cobrança do banco já estava fulminada pela
prescrição quinquenal ANTES do ajuizamento da ação monitória, em 2011
. Sustentou que o vencimento final da dívida ocorreu em
01/11/2006
, enquanto a ação só foi protocolada em
11/11/2011
, ultrapassando o prazo de cinco anos previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil.

O magistrado de primeiro grau
acolheu a exceção de pré-executividade
. A decisão fundamentou-se em:

i.

Reconhecimento da Prescrição Originária:
O prazo prescricional para cobrança de dívida líquida em instrumento particular é de 5 anos. Como o vencimento foi em 01/11/2006 e a ação em 11/11/2011, a pretensão já nasceu prescrita;

ii.

Inexistência de Convalidação:
A revelia ou a ausência de embargos na fase monitória não convalida uma pretensão já prescrita, sendo a prescrição matéria de ordem pública cognoscível de ofício, mesmo na fase executiva, inclusive por exceção de pré-executividade, quando não haja necessidade de prova complexa.

Nesse sentido, a r. sentença extinguiu o cumprimento de sentença, declarou o título inexigível e condenou o banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

O
Banco do Brasil
, no recurso de apelação focou seus argumentos na inexistência de
prescrição intercorrente
, alegando que sempre foi diligente no andamento do feito. Contestou ainda a
condenação em honorários
, invocando o princípio da causalidade, afirmando que o devedor deu causa à ação pelo inadimplemento.

A parte apelada afirma a ocorrência de violação ao
princípio da dialeticidade
, ao argumento de que o apelante incorreu em equívoco estratégico em suas razões recursais ao concentrar sua defesa na tese de que o processo não permaneceu paralisado por sua culpa, buscando afastar a
prescrição intercorrente
. Sustenta, contudo, que a sentença não reconheceu a prescrição intercorrente, mas sim a
prescrição da própria pretensão de cobrança
, já consumada quando o banco ajuizou a ação em 2011.

Após análise dos autos, verifico que o presente recurso merece ser conhecido em parte, apenas quanto a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Quando o credor opta pela via monitória para cobrar dívida líquida constante de
instrumento particular
, incide a regra geral do art. 206, §5o, I, do Código Civil, que fixa prazo de 5 (cinco) anos. Ultrapassado esse prazo, contado “data a data”, extingue-se a pretensão de cobrança. A sentença
acolheu a exceção de pré-executividade,
reconhecendo que

o

termo inicial do prazo foi o
vencimento final
do contrato (
01/11/2006
). A contagem dos prazos em anos segue a regra do
art. 132 do Código Civil
(“data a data”), de modo que o lapso de 5 anos se encerrou em
01/11/2011
. A ação monitória foi distribuída em
11/11/2011
, portanto
APÓS
o termo final do quinquênio.

Entretanto, em suas razões recursais, o apelante
e
m suas razões concentra sua defesa na tese de que o processo
não ficou parado por sua culpa, tentando afastar a prescrição intercorrente.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que o recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a sentença, abordando matéria na peça recursal, que não guarda relação com a fundamentação do decisum.

Digo isso, porque o magistrado foi suficientemente claro ao fundamentar o decisum, deixando evidente que julgou extinto o feito, ante a ocorrência da prescrição da pretensão do autor, conforme a regra disposta no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, modo que a não
ocorrência da prescrição intercorrente
, ou seja, durante o decurso do processo, abordada no apelo não ataca os fundamentos utilizados pelo
decisum
.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, incisos II e III, do CPC,
verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III- as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto parte da apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento de parte do recurso que aborda a prescrição intercorrente.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ, vejamos,
verbis:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.” (AgRg no REsp no 1241594/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.” (AgRg no Ag no 1056913/SP,2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

E deste Sodalício, vejamos:

“AÇÃO MONITÓRIA –
PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO
.
Quando as razões esposadas no apelo não guardam relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso
.”

(N.U 0010875-84.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024 – negritei)

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual
acolho
a preliminar suscitada pela parte apelada, posto que o
não conhecimento
dessa parte do recurso é medida que se impõe.

Na parte que admite conhecimento, o apelante insurge-se quanto à
condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
, ao argumento de que houve violação ao princípio da causalidade, uma vez que não deu causa à instauração do processo, mas sim os apelados, pelo inadimplemento.

A sentença de primeiro grau condenou o
exequente
, ora
apelante,
ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela executada e, na impossibilidade de mensuração, sobre o
valor atualizado da execução.

No presente caso, conforme já registrado, estamos tratando da
prescrição originária
, que
ocorreu antes do ajuizamento da ação e não da prescrição intercorrente
.

A demora para interposição da ação monitória é do Banco do Brasil, ou seja, a sua inércia contribuiu, de forma determinante, para a consumação da prescrição.

Portanto, é nesse cenário que se deve aferir o regime jurídico dos honorários de sucumbência.

Como é cediço, o art. 85 do Código de Processo Civil estabelece, em seu caput, a regra de aplicação geral, de que:
“A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.”

Pois bem. A sistemática adotada pelo CPC/2015 prestigia o princípio da sucumbência, aplicando-se o princípio da causalidade de forma complementar. Assim, em regra, os ônus sucumbenciais recaem sobre a parte vencida, seja em razão da improcedência do pedido, seja pela extinção do processo por questões processuais ou de direito material.

O
princípio da causalidade
atua como critério complementar para identificar a parte que deu causa à instauração ou ao agravamento da demanda, sem afastar a aplicação da regra prevista no art. 85 do CPC.

Nesse contexto, a prescrição da pretensão seja em sede de conhecimento, seja em execução, não apaga a sucumbência, mas define a parte que, por haver resistido em juízo sem razão jurídica útil, deverá arcar com os ônus do processo.

No caso, a instituição financeira ajuizou a ação monitória após o transcurso do prazo quinquenal, uma vez que o vencimento final do contrato ocorreu em
01/11/2006
, ao passo que a demanda foi proposta apenas em
11/11/2006
.

Ora, se há um sujeito processual que obteve, de forma clara, um resultado favorável com a sentença, esse sujeito é o executado: pois ele se viu definitivamente liberado da pretensão de cobrança, que não mais poderá ser exigida judicialmente. Sob o ângulo patrimonial, esse resultado equivale a um proveito econômico concreto, correspondente ao valor cobrado, (R$ 63.446,29, a ser atualizado), o que, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, deve servir de base para a fixação dos honorários de sucumbência.

Mais recentemente, o STJ reafirmou que, nas execuções extintas pela prescrição, o proveito econômico obtido pelo executado, consistente na perda da pretensão executiva do credor, deve servir de base para a fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR PRESCRIÇÃO. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor da causa, sob o fundamento de que, em razão da extinção da execução por prescrição, não haveria proveito econômico em favor da parte executada, considerando a subsistência da obrigação natural. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, na hipótese de extinção da execução por prescrição, o proveito econômico obtido pela parte executada deve ser considerado para fins de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015. III. Razões de decidir 3. O entendimento consolidado no Tema 1.076 do STJ estabelece que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC/2015, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no § 8o do mesmo artigo. 4
. A jurisprudência do STJ reconhece que, mesmo em casos de extinção da execução por prescrição, há proveito econômico para a parte executada, correspondente à desnecessidade de pagar o débito executado, o que afasta a aplicação dos comandos subsidiários de fixação de honorários sucumbenciais
.
5. A subsistência da obrigação natural não altera a conclusão de que o proveito econômico obtido pela parte executada deve ser considerado para fins de arbitramento dos honorários sucumbenciais, uma vez que a inexigibilidade da obrigação caracteriza a ausência de obrigação jurídica de pagamento
. 6. No caso concreto, o proveito econômico obtido pela parte executada corresponde ao valor do débito executado, devendo este ser utilizado como base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, com incidência de correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros de mora desde o trânsito em julgado, conforme art. 85, § 16, do CPC/2015. IV. Dispositivo 7. Resultado do Julgamento: Recurso provido para reformar o acórdão recorrido, alterando a base de cálculo sobre o qual incidirá o percentual eleito para o proveito econômico obtido, aqui representado pelo valor executado, com a incidência, sobre o montante de honorários, de correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros de mora desde o trânsito em julgado, conforme art. 85, § 16, do CPC/2015.” (STJ. REsp 2173635- AM (2024/0095454-0); Voto Vencedor: Min.DanielaTeixeira;3a Turma; j. 07.10.2025). (grifo nosso)

Por outro lado, o autor viu sua pretensão perecer, não por força de fato imputável ao devedor, mas por comportamento processual próprio. Se, na clássica lição,
“quem dá causa à instauração do processo deve suportar o ônus dele decorrente
”, é preciso reconhecer que, neste caso, quem deu causa não foi apenas o inadimplemento contratual originário, mas, sobretudo, a opção do Banco de ajuizar a ação fora do prazo quinquenal, o que levou ao insucesso da demanda.

A alegação de que o devedor “deu causa à ação” por inadimplência não basta, por si só, para invertê-lo em “sucumbente” processual, sobretudo quando o credor, tendo à sua disposição o aparelho judicial, não o utiliza em tempo hábil, deixando que a prescrição lhe retire a pretensão.

Aliás, a jurisprudência de Tribunais estaduais vem reiteradamente impondo ao autor de ação de cobrança ajuizada quando a pretensão se encontrava fulminada pela prescrição originária a responsabilidade pelos honorários de sucumbência, justamente porque foi ele quem movimentou o Judiciário em demanda “fadada ao insucesso.

Diante disso, a sentença que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela executada, está correta e merece ser mantida.

Nesse sentido, é o julgado deste Eg. Tribunal de Justiça,
verbis:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA.
SENTENÇA QUE RECONHECE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA (PRESCRIÇÃO ATIVA) E EXTINGUE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 487, II, CPC). ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INCIDENCIA DA REGRA GERAL DO ART. 85 DO CPC
. INADEQUAÇÃO DA ANALOGIA COM O REGIME DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO (ART. 921, § 5o, CPC). SÚMULA 106/STJ AFASTADA. VERBA HONORÁRIA. DIREITO DO ADVOGADO. HONORÁRIOS FIXADOS EM 15% SOBRE O PROVEITO ECONOMICO OBTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Caso em exame: Trata-se de apelação interposta contra sentença que, reconhecendo a prescrição da pretensão de cobrança deduzida pelo Banco, extinguiu o processo com fundamento no art. 487, II, do CPC, deixando, entretanto, de condenar o autor ao pagamento das verbas sucumbenciais. O recorrente pretende o restabelecimento da ordem jurídica segundo a qual o vencido na espécie, o credor que deixou perecer sua própria pretensão por desídia processual deve suportar custas e honorários advocatícios.

(...)

III – Razões de decidir: A prescrição reconhecida nos autos decorre da impossibilidade de o autor promover, com a diligência mínima exigida, a citação válida do réu em prazo útil, por ter indicado endereço incorreto, ajuizado a ação em foro inadequado e deixado transcorrer lapso superior a uma década até a efetiva citação ficta. O conjunto fático evidencia culpa exclusiva do credor, afastando a incidência da Súmula 106/STJ. A disciplina excepcional da prescrição intercorrente em execução (art. 921, § 5o, do CPC), que motivou o precedente do REsp 2.075.761/SC, não se aplica às ações de conhecimento, por inexistência de lacuna normativa e por incompatibilidade estrutural entre as situações processuais. Nas ações de conhecimento, vigem plenamente os arts. 82, 85 e 86 do CPC, que impõem ao vencido a responsabilidade pelos honorários.
Reconhecida a prescrição ativa, o autor é o sucumbente material e processual, pois viu frustrada sua pretensão e deu causa à instauração e ao insucesso da demanda. O réu, por sua vez, obteve proveito econômico mensurável, equivalente ao montante integral perseguido na ação, devendo ser remunerado seu patrono com base no art. 85, § 2o, do CPC.

Afasta-se a tese de culpa concorrente do réu, por ausência de suporte fático-probatório
, especialmente quando o endereço correto constava dos próprios contratos e não foi utilizado. Honorários fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância aos critérios legais (art. 85, § 2o, CPC), diante do grau de zelo, da complexidade jurídica envolvida e da longa tramitação do processo.

IV – Dispositivo e tese:
Recurso parcialmente provido, para condenar o Banco ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa
.

Teses de julgamento:
1. Em ação de conhecimento extinta por prescrição da pretensão de cobrança (prescrição ativa), aplica-se integralmente o regime do art. 85 do CPC, sendo o autor o vencido e responsável pelos honorários advocatícios
. 2. O precedente do STJ acerca da prescrição intercorrente em execução (art. 921, § 5o, CPC) não se aplica analogicamente às ações de cobrança extintas por prescrição originária. 3. A culpa processual do autor pela demora na citação, especialmente por indicação de endereço incorreto e desídia na condução processual, afasta a incidência da Súmula 106/STJ e impõe sua condenação aos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: arts. 82, 85, §§ 2o, 6o e 11, 86, 487, II, e 921, § 5o, do CPC; art. 202, I, do CC. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.075.761/SC; Súmula 106/STJ; precedentes do STJ sobre honorários em casos de prescrição da pretensão e proveito econômico do executado.”

(N.U 0001628-97.2013.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025). (grifo nosso)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação referente à tese de
prescrição intercorrente
. Quanto à condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença que condenou o
BANCO DO BRASIL
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em
10% (dez por cento)
sobre o
proveito econômico
obtido pela executada, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Por conseguinte, majoro

os honorários advocatícios sucumbenciais para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026